Tribunal: TJDFT
Processo: 0748501-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLICIA. CONSTRUÇÃO DE MURO EM ÁREA VERDE. BEM PÚBLICO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória da ré para que se abstenha de promover atos demolitórios e/ou imposição e cobrança de multa em razão dos autos de intimação demolitória e infração de números D000497ODE e D000597OAI, respectivamente. Recurso do autor visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos. Recurso do réu visa a reforma da sentença que deixou de analisar pedido de condenação do autor em litigância de má-fé.
2 – Recurso do autor. Construção de muro em área pública. Irregularidade. Bens públicos. Na forma do art. 99, inciso I, do Código Civil, são bens públicos de uso comum do povo os rios, mares, estradas, ruas e praças, e conforme o disposto no art. 102 do mesmo código, os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. No caso, as fotos de IDs. 37135005 - Pág. 2 e seguintes, bem como o alvará de construção da propriedade do autor, ID. 37134964, demonstram que o autor construiu um muro em área pública de maneira irregular, sem autorização ou licenciamento por parte do poder público, de forma que descabe a alegação de que a obra foi construída e que houve tolerância da administração em relação à permanência do muro no local.
3 – Código de Obras e Edificações. Licenciamento. Na forma do art. 23, inciso I do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE, Lei 6.138/2018, “São dispensados do processo de licenciamento as seguintes obras e os seguintes elementos da edificação realizados dentro dos limites do lote ou da projeção: I - cercamento de lotes e muros, inclusive os de arrimo;”. Conforme demonstrado, o muro não foi construído pelo autor dentro da área de sua propriedade, mas em área pública, de forma que não se aplica o artigo mencionado quanto à desnecessidade de licenciamento para a construção do muro objeto do auto de intimação demolitória. Cumpre ressaltar que conforme art. 48 da Lei Orgânica do Distrito Federal, “O uso de bens do Distrito Federal por terceiros poderá ser feito mediante concessão administrativa de uso, permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse público, na forma da lei.”. Não há qualquer concessão administrativa de uso, permissão ou autorização para utilização do espaço pelo autor, de forma que não resta demostrada a nulidade dos autos questionados.
4 – Direito de propriedade. Ainda que seja direito fundamental estabelecido no art. 5o, caput, da CF, o direito à propriedade não é absoluto, tal como afirma o autor em seu recurso inominado. Os documentos juntados pelo autor, quais sejam, alvará de construção, matrícula do imóvel, certidões de ausência de débitos, IPTU, ficha de cadastro imobiliário são apenas indicativos de sua propriedade, a qual não é questionada no auto de intimação demolitória e no auto de infração. Ressalte-se que estes não questionam a edificação do imóvel de propriedade do autor dentro dos limites de sua propriedade e em conformidade com o alvará de construção emitido, apenas a construção irregular de muro em área pública, não passível de regularização por se tratar de bem de uso comum do povo. Não há, portanto, qualquer nulidade nos autos questionados.
5 – Recurso do réu. Litigância de má-fé. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

L